Tribunal: TJPA
Processo: 0006859-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006859-50.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA MACEDO, GESLANY MACEDO AMORIM MOURA, GEISIANY MACEDO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR FALECIDO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. DIREITO À PENSÃO ESPECIAL. ART. 77 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. PENSÃO ESPECIAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. Analisando os autos, constata-se que a pensão aqui requerida não se trata de um benefício previdenciário, mas sim da pensão especial prevista na Lei nº 5.251/85 (Estatuto da PM), a ser paga pela Secretaria de Administração e sendo a SEAD um órgão da administração direta, está vinculada diretamente ao Estado do Pará. Preliminar rejeitada.

II- No que concerne ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77 da Lei nº 5.251/1985, analisando o presente caso, verifica-se que a morte do ex-policial militar se deu em decorrência de sua condição de policial militar, hipótese que enseja a concessão da pensão especial às autoras.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
FRANCISCA MACEDO AMORIM E OUTRAS.

Historiando os fatos, as autoras ajuizaram referida ação relatando, em síntese, que eram esposa e filhas do ex-policial militar Pedro dos Santos Amorim, falecido em 15.12.2012, em razão de ter sido alvejado por um traficante que fugiu da cidade de Marabá, que reconheceu o policial militar como um dos policiais que participaram da operação que resultou na sua fuga.

Aduzem que a morte do cabo da PM se deu em razão de sua condição de policial militar; que ele vinha sofrendo ameaças contra a sua vida; que mesmo sem seu uniforme e fora do seu horário de trabalho continua sendo policial e mesmo estando de férias, teve que solicitar permissão para se ausentar do município.

Em razão disso, na condição de esposa e filhas menores do falecido, asseveraram fazer jus ao recebimento de pensão especial, do reconhecimento da promoção post mortem do
de cujus
ao posto de 3º Sargento, além do recebimento dos valores retroativos a contar da data do óbito.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 12767569):

“(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
manejados na peça vestibular, e por conseguinte, determino que o
ESTADO DO PARÁ conceda às Autoras a PENSÃO ESPECIAL pleiteada, nos termos do art. 77 da Lei n.º 5.251/1985, na cota-parte e pelo tempo que cada uma faz jus.

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ a pagar às Autoras os valores retroativos da pensão especial, respeitada a sua cota-parte e a contar da data do óbito do militar, nos termos da legislação vigente; e ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais decorrentes da promoção
post mortem,
considerando-se a data em que fora concedida (2017), cujo valor total será apurado em liquidação, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

EXCLUO O IGEPREV da lide.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.
(...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 12767571).

Em suas razões, aduz a preliminar de ilegitimidade passiva, apontando o IGEPREV como o responsável legal pela obrigação pleiteada, tendo em vista o Instituto ser dotado de personalidade jurídica própria, além de autonomia financeira e administrativa.

Argui violação ao art. 2º da CF, apontando o Tema 485 do STF, de repercussão geral, e a impossibilidade de substituição das decisões da comissão de avaliação pelo Poder Judiciário.

Assevera que para o pagamento da pensão especial o policial dever ter sido morto em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda em consequência de acidente em serviço, o que não é o caso dos autos, sendo indevida a condenação do Ente Público.

Aponta que a condenação deve se limitar a data do ajuizamento da ação e não a data do óbito do policial, como estipulado na sentença ora guerreada.

Pleiteia que em caso de manutenção da sentença, haja a compensação dos valores já recebidos a título de pensão por morte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

As Apeladas apresentaram contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 12767574).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 13683328).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não das Apeladas ao benefício da pensão especial militar prevista no art. 77 da Lei Estadual nº 5.251/1985, após o falecimento do seu esposo e pai, respectivamente, em razão de ter sido alvejado por um traficante.

O Juízo singular julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a conceder a pensão especial às autoras na cota parte que cada uma faz jus, além do pagamento dos valores retroativos, a contar da data do óbito do militar.

Havendo questão preliminar suscitada, passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apontando o IGEPREV como o responsável pela obrigação, autarquia com autonomia técnica, administrativa e financeira própria.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se que a pensão aqui requerida pelas autoras não se trata de um benefício previdenciário, mas sim de pensão especial por morte de policial militar prevista na Lei nº 5.251/85 (Estatuto da PM), a ser paga pela SEAD - Secretaria de Administração.

Dessa forma, sendo a SEAD um órgão da administração direta, está vinculada diretamente ao Estado do Pará.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, no que concerne ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77 da Lei nº 5.251/1985, para uma melhor apreciação da questão, transcrevo o dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

Art. 77. Os Policiais Militares mortos em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda, em consequência de acidente de serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondentes aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica.

O cerne da questão gira em torno do fato do óbito do ex-policial militar ter se dado ou não por conta dessa condição de militar.

Analisando o presente caso, verifica-se que a morte do ex-policial enseja a hipótese de concessão da pensão especial, a teor do dispositivo supramencionado. Vejamos.

Inicialmente, o pedido administrativo fora negado em razão do cabo da PM ter sido morto quando estava no gozo de férias, nos termos do Parecer nº 151/2013 – CONJUR/DP, que opinou pelo indeferimento do pleito.

Todavia, ao concluir o Inquérito Policial nº 003/2013 instaurado para apurar a morte, a autoridade policial responsável pela investigação concluiu que para o infortúnio do cabo da PM,
“quando chegou ao povoado foi reconhecido pelo principal suspeito de sua morte, como sendo um dos policiais que teria participado de uma ação policial, objetivando apreender traficantes na cidade de Marabá, motivando a fuga do acusado para o povoado de Auzilandia onde também é a sua origem”
(id. 12767504 – pág. 13).

Consta ainda nos autos, cópia da Portaria nº 046/2017, publicada no Boletim Geral nº 094/2017, onde o Estado do Pará, voluntariamente, concede a promoção post-mortem ao ex-policial militar, reconhecendo que o falecimento do militar ocorreu em virtude de sua profissão, conforme documento de id. nº 12767508 – pág. 10.

Vale ressaltar que a pensão especial prevista no art. 77 da Lei Estadual nº 5.251/85 tem a mesma causa da promoção
post mortem
, razão pela qual o reconhecimento desta conduz ao reconhecimento daquela.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial militar – Pretensão de concessão de promoção post morte, nos termos das Lei 5.451/86 – Admissibilidade – Policial morto no exercício da atividade policial – Irrelevante o fato de estar em férias e em trajes civis – Sentença de procedência confirmada. CORRREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – TR não reflete o verdadeiro índice de inflação – Sentença confirmada. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 10435279320188260053 SP 1043527-93.2018.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 06/06/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2020)

Quanto a alegação estatal de que a condenação deve se limitar
a data do ajuizamento da ação e não a data do óbito do policial, esta não merece prosperar, tendo em vista que a própria portaria da promoção post-mortem foi publicada com efeitos retroativos à data do óbito do ex-cabo da PM/PA.

Dessa forma, restando comprovado nos autos que o policial militar, apesar de estar no gozo de férias, foi morto pela sua condição de policial militar, a sentença de piso deve ser mantida, em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos

d
a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
março
de 20
24
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024